Tribunal: TCU
Processo: 006.858/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2761/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.858/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniele Costa Valariano (XXX.997.382-XX); Diego Vitor dos Santos Morais (XXX.446.941-XX); Jonatan Pereira dos Santos (XXX.415.636-XX); Larissa Lima de Oliveira Stoffel (XXX.709.441-XX); Leandro Izidoro dos Santos (XXX.414.341-XX); Luan Fellipe Anselmo Goncalves (XXX.714.871-XX); Matheus de Sousa Medeiros (XXX.875.781-XX); Mayara Cristina Alencar Bet (XXX.944.841-XX); Renan Sanchotene Alves (XXX.291.701-XX); Vitor Hugo Silva Pereira (XXX.520.751-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.